Tribunal: TJBA
Processo: 8061393-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061393-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BATISTA DE JESUS

Advogado(s)
:
DANILO PESSOA DE SOUZA TAVARES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO INDIVIDUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Batista de Jesus contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), fundada em alegado desabastecimento de água em sua unidade habitacional em dezembro de 2018. A sentença de origem condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente que sua unidade habitacional, individualmente considerada, sofreu com a interrupção do fornecimento de água pela EMBASA no período indicado na inicial, de modo a configurar o dano moral alegado e a ensejar a reforma da sentença de improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a EMBASA e o autor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços (art. 14 do CDC). A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC pode ser aplicada quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. Contudo, nem a responsabilidade objetiva nem a possível inversão do ônus probatório dispensam o autor de apresentar elementos mínimos de prova que confiram plausibilidade à sua pretensão individual, na forma do art. 373, I, do CPC.

4. A prova produzida pelo autor diz respeito exclusivamente a um fenômeno coletivo de desabastecimento que teria afetado o bairro em que reside, consistindo em reportagens jornalísticas, notícias locais e decisões jurisprudenciais sobre a mesma situação, sem nenhum elemento individualizador referente à sua unidade consumidora em específico. A prova coletiva, desacompanhada de qualquer elemento individualizador, não basta para fundamentar a condenação.

5. A EMBASA apresentou o histórico de consumo da matrícula vinculada ao imóvel do autor, demonstrando que, nos meses apontados na inicial como de total privação do serviço, houve efetivo registro de consumo de água. Esse documento não foi especificamente impugnado pelo autor, passando a integrar o conjunto probatório com plena eficácia demonstrativa, nos termos do art. 374, I, do CPC.

6. A única testemunha ouvida em juízo afirmou ter avistado o autor carregando baldes de água em uma fonte do bairro, durante evento de desabastecimento em dezembro de 2018. Esse depoimento isolado, referente a um único episódio de visualização, não elide o conjunto probatório (em especial o histórico positivo de consumo e a ausência de registro formal de ocorrências junto à ré), sendo insuficiente para caracterizar a absoluta supressão do serviço narrada na inicial.

7. A ausência de registros individuais comuns em situações de desabastecimento reforça a conclusão pela insuficiência probatória. Poderiam ter sido produzidas, exemplificativamente: recibo de compra de água, fotografias da situação precária da residência ou da busca do recurso hídrico em fontes alternativas; comprovantes de reclamação administrativa junto à EMBASA ou à agência reguladora. Tais elementos eram acessíveis, especialmente considerando que, em 2018, já era corrente a prática de efetuar registros fotográficos por meio de smartphones para fins de acautelamento quanto à futura necessidade de ajuizamento de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Tese de julgamento:
"1. A interrupção de fornecimento de serviço em área geográfica ampla, sem prova mínima de impacto direto e individualizado na unidade de consumo da parte autora, não configura dano moral indenizável. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não dispensam o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova do fato constitutivo de seu direito individual, conforme o art. 373, I, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, I e II; CPC, arts. 373, I, 374, I, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8037459-81.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 11.07.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8030272-51.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000105-47.2021.8.05.0046, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 04.08.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8000378-26.2021.8.05.0046, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061393-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE BATISTA DE JESUS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator